Tribunal: TJSP
Processo: 1023029-93.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. NEGÓCIOS DESFEITOS. VERIFICAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA ESTÁ ATRELADO AO DE FINANCIAMENTO, DE MODO QUE A RESCISÃO DA COMPRA E

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. NEGÓCIOS DESFEITOS. VERIFICAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA ESTÁ ATRELADO AO DE FINANCIAMENTO, DE MODO QUE A RESCISÃO DA COMPRA E VENDA, POR VÍCIO QUE IMPOSSIBILITA AO CONSUMIDOR O USO E FRUIÇÃO DO BEM, IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO PROPOSTO E APROVADO PARA A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. REESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA SEDE (ART. 85, §§ 2.o E 11, DO CPC).

Apelação não provida.